Tribunal: TJMT
Processo: 1017364-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017364-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VILMAR PAULINO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária no 1015828-59.2021.8.11.0015, deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido proceda à imediata restituição dos veículos (Trator Pá Carregadeira CASE, Modelo W20E, de cor amarela, Equipado com Garfo, número JHF0030029 e Trator CBT, Modelo 80/60, 4x4, de cor amarela, Equipado com Lâmina) em favor do requerente, ao que nomeio-o como fiel depositário, ficando responsável pela guarda dos bens em locais adequados, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo o Mandado ser cumprido na 14a Companhia Independente de Bombeiros Militar - 14a CIBM de Juína/MT (Avenida Hilda Lurdes P. Pedrotti, CEP: 78.320-000, no Município de Juína/MT).
Acentua que apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta do Relatório Técnico n. 301/1a CIAPMPA/BPMPA/2021.
Assevera que decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos a propriedade e a natureza lícita dos bens apreendidos.
Ademais, conforme jurisprudência do STJ, para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.
Aduz que ao proceder a apreensão dos tratores que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental apenas cumpriu o que é determinado pela norma de regência, razão pela qual, não há que se falar em ofensa a direito do requerente.
Enfatiza que é a Lei n. 9.605/98, que determina a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração,
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
O MM. Juiz do feito deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:
“ (...)
Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que os bens acima numerados foram objeto do Auto de Apreensão n° 21205305, datado de 16/07/2021, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental.
Cumpre asseverar que os bens (Trator Pá Carregadeira CASE, Modelo W20E, cor Amarelo, Equipado com Garfo, número JHF0030029 e Trator CBT, Modelo 8060, 4x4, cor Amarelo, Equipado com Lâmina) objeto do Auto de Apreensão n° 21205305 estava em posse de Carlos Alberto da Silva Costa quando da apreensão pelo órgão ambiental, em razão da celebração de contrato de arrendamento, mas são de propriedade do Autor.
É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, se houverem bens envolvidos lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3o, IV e art. 101, § 1o, do Decreto no 6.514/2008).
Com efeito, as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para praticar de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.
A priori, os bens apreendidos durante a prática de infrações ao meio ambiente, quando comprovadamente pertencentes a terceiros, podem ser devolvidos, desde que demonstrada à boa-fé de seu proprietário, que restou comprovada, na espécie, pelo contrato de arrendamento de veículos, no qual, o Autor arrendava bens para a pessoa de Carlos Alberto da Silva Costa, que ficava responsável pela observância da lei vigente.
Nesse sentido, denota-se do Contrato de Arrendamento de Maquinário (Id. 63853835) que a partir da transferência da posse do Trator Pá Carregadeira CASE, Modelo W20E, cor Amarelo, Equipado com Garfo, número JHF0030029 e do Trator CBT, Modelo 80/60, 4x4, cor Amarelo, Equipado com Lâmina, o arrendatário é o único responsável pela sua utilização, devendo observar as leis vigentes, bem como cumprir com seu dever de zelo dos maquinários.
Com efeito, entendo não ser razoável exigir do prestador do serviço, prévio conhecimento acerca de eventual irregularidade na propriedade indicada, em especial pela finalidade do contrato de prestação de serviço. Eis, o entendimento jurisprudencial:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS - INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – OBRA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO – PROPRIEDADE DO BEM COMPROVADA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não estando presente a regularidade formal exigida no artigo 514 , inciso II do CPC , havendo discrepância entre as razões de fato apresentadas pelo Recorrente e os fatos debatidos nos autos, o recurso voluntário não deve ser conhecido, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Prestador de serviço que não tem responsabilidade sobre a execução da obra, não pode ter suprimido da posse dos seus bens, após a lavratura do auto de infração, uma vez que não concorreu para a infração ambiental, eis que não detinha conhecimento prévio acerca de qualquer vício na execução da obra, em especial por esta se apresentar regularmente aprovada pelo Município. 3. Recurso voluntário não conhecido. Sentença ratificada.. (Apelação / Remessa Necessária 81020/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 05/05/2014 – grifo nosso).
Por oportuno, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Autor comprova a propriedade deles, inclusive, que utiliza os veículos para sua atividade econômica, fazendo parte de sua renda mensal, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário e muito menos ao poder público.
Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.
“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO PROCEDA à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos veículos (Trator Pá Carregadeira CASE, Modelo W20E, de cor amarela, Equipado com Garfo, número JHF0030029 e Trator CBT, Modelo 80/60, 4x4, de cor amarela, Equipado com Lâmina) em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda dos bens em locais adequados, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo o Mandado ser cumprido na 14a Companhia Independente de Bombeiros Militar - 14a CIBM de Juína/MT (Avenida Hilda Lurdes P. Pedrotti, CEP: 78.320-000, no Município de Juína/MT)”. (Id.64294754)
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vale notar que a despeito da concisão a informar o decisum, se evidencia, sob um olhar perfunctório, a plausibilidade do direito em perspectiva a presunção de legitimidade que gravida ao redor dos atos administrativos.
Destaque-se que os instrumentos apreendidos no curso de infração ambiental não precisam ser exclusivamente destinados a práticas ilícitas, sob pena de se criar por vias oblíquas requisito não previsto em lei e inviabilizar a própria ação fiscalizatória dos órgãos ambientais.
Ademais, a responsabilidade pelo dano ao meio ambiente projeta seus efeitos sob quem, de qualquer forma, executa ação proibida ou omite ação mandada, independentemente de a conduta estar arrimada em contrato de prestação de serviço. Integra, pois, a própria esfera de risco da atividade.
Nesse sentido, em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça assinala que:
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.
2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.
4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.
5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.
6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.
7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)
De outro lado, a nomeação da agravante como fiel depositário é hipótese excepcional, a teor dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, ficando a critério da Administração Púbica proceder ao juízo de conveniência e oportunidade a respeito da confiança dos bens ao legítimo proprietário.
Este tema recentemente foi apreciada sob a sistemática dos recursos repetitivos, vindo o Superior Tribunal de Justiça a assentar que o proprietário do bem apreendido não possui direito líquido e certo a ver-se nomeado como fiel depositário. Confira-se:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.
1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)
Assim, entendo que restam demonstrados os requisitos necessários a concessão da tutela recursal.
Diante do exposto, defiro o pedido liminar.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se o teor dessa decisão ao julgador singular.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora